Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009228-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ANDERSON DA LUZ JORGE - CPF: 698.350.391-00 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (AGRAVADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CELULAR POR NOVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇA PARA CONSERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a comprovação da alegação do agravante demanda dilação probatória tem-se que está ausente a probabilidade do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON DA LUZ JORGE
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1011823-33.2021.8.11.0002 da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta pelo agravante contra HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., que indeferiu o pedido de tutela.

Explica o agravante que adquiriu um aparelho telefônico para concretização de suas atividades de vendedor externo; que adquiriu um aparelho caro e com boa resolução para atender suas atividades profissionais e parcelou em 10 (dez) vezes junto ao cartão de crédito da 1ª agravada, todavia, o aparelho parou de funcionar e as agravadas negaram a cobertura do seguro pago pelo agravante alegando que o seguro não cobre a avaria atestada como mau uso do produto.

Conta que, ao tentar custear, na forma particular, o conserto do aparelho pela empresa credenciada pelas agravadas, obteve a informação de que as fábricas das agravadas reduziram a produção de peças, não havendo sobressalentes no mercado para realizar o reparo.

Sobre a decisão agravada, defende que, ao contrário da fundamentação utilizada pelo magistrado “a quo” não há dano irreversível as agravadas, posto que poderá pagar pelo produto, de forma parcelada, conforme fez na primeira aquisição.

Acrescenta que, notificou que após o indeferimento da liminar contraiu COVID-19, em meados de agosto de 2.020, e que sua hipermetropia aumentou muito e que necessita de um aparelho celular com resolução razoável, para que possa fazer um “zum” que mantenha a qualidade da imagem para que possa enxergar direito e que não se trata de uma futilidade.

Afirma ainda que “o juízo “a quo” simplesmente está protegendo o patrimônio de grandes corporações econômicas como a HAVAN, MOTOROLA e ZURICH em detrimento ao risco da precariedade de vida de um consumidor que adquiriu um produto como instrumento de trabalho e encontra-se tolhido do usufruto de seu bem adquirido por atos desidiosos dessas empresas (...) Inclusive, a própria empresa credenciada a manutenção dos aparelhos das agravadas atestou que não existe peças no mercado para a realização do conserto do aparelho o que torna os produtos ofertados pelas agravadas impróprios ao consumo na medida em que não estejam aptos a serem consertados em caso de avalias ou mesmo problema de fabricação, o que é vedado pelo diploma legal, posto que o fabricante deva arcar com o risco de seu empreendimento e não transferi-los ao mercado consumidor.”.

Ademais, afirma que a entrega de um novo aparelho ao agravante não se confunde com o objeto principal da ação, pois, o pedido de ressarcimento do valor do aparelho é apenas um pedido alternativo que restará prejudicado caso seja a liminar deferida, ou seja, é apenas uma segunda opção dada ao julgado em último caso.

Ao final requer a concessão da liminar recursal, inclusive dar provimento monocrático, para determinar as agravadas o fornecimento de um novo aparelho celular ao agravante. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 88833496) e os Embargos Declaração rejeitados.

Somente a Zurich Minas Brasil Seguros S.A. apresentou contraminuta (id. 92040982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON DA LUZ JORGE
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1011823-33.2021.8.11.0002 da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta pelo agravante contra
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
., que indeferiu o pedido de tutela.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao e
stado anterior.”
[1]

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab initio
, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual.
Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida,
indefiro
o pedido de tutela formulado na inicial.”.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 32 que:

“Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei”.

Como se vê, o artigo tem a missão de proteger o consumir de que após a aquisição do bem, ele não encontre peças para reparo e tenha que adquirir um novo produto.

Todavia, a informação trazida no documento expedido pela autorizada da Motorola na região (CONNECT BRASIL) apenas informa que não há peça para o pedido (placa principal). Todavia, não constam informações sobre indisponibilização pela Motorola, ou seja, se parou de fabricar, data da remessa, prazo de entrega; trata-se de informação vaga, o que demanda contraditório.

Com efeito, a questão deve ser submetida ao crivo do contraditório pleno.

Ademais, seria mais adequado se o agravante, ante a notícia de ausência de peça, ter postulado pela disponibilização liminar da peça, pois, substituição do produto por outro novo, demanda análise de eventual infringência do artigo 32 do CDC, o que, em sede de tutela de urgência, não se verifica.

Em consulta a rede mundial de computadores se verifica a disponibilidade da peça - Placa Principal Motorola One Vision - para venda em vários sites, o que não evidencia que a empresa tenha deixado de colocar à disposição.

Logo, estando ausente, neste momento processual, elementos a alicerçarem a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante tem-se que não estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada previstos no art. 300 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021